Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-02.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0711313-02.2020.8.07.0015 Embargante Rogério Rodrigues Antunes Embargado Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. e Esav Mídia Ltda., Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Rogério Rodrigues Antunes opôs embargos de declaração (Id 36382215) contra a decisão unipessoal desta Relatoria catalogada no Id 36037954, a qual não conheceu da apelação interposta por Esave Mídia Ltda. e conheceu da apelação interposta pelo ora embargante, mas a ela negou provimento. Em razões recursais, requer, em suma, sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração “para que restem sanados os vícios apontados, emprestando efeitos modificativos ao recurso, caso a supressão dos vícios ora destacados reverbere a modificação concreta dos fundamentos do julgado”. Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes embargadas para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora